Tribunal: STF
Processo: ARE 1519126
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Turma Recursal do Estado de Sergipe, assim ementado (eDOC 8, pp. 1-12): 



 



    “EMENTA/VOTO: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA. MUNICÍPIO DE PEDRINHAS/SE. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA IRREGULAR. VIOLAÇÃO DO DISPOSTO NO ARTIGO 37, IX, DA CF/88. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO ENTABULADO ENTRE AS PARTES. EFEITOS DECORRENTES DA NULIDADE QUALIFICADA. DÉCIMO TERCEIRO, FÉRIAS COM 1/3 E FGTS. VERBAS DEVIDAS. OVERRULING.RE 1.066.677 (TEMA 551). NÃO COMPROVAÇÃO DE ADIMPLEMENTO POR PARTE DO ENTE.SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    1- Recurso conhecido porque próprio, regular e tempestivo, sendo o preparo dispensado, nos termos do artigo 1.007, § 1º do CPC. 



    2- O Município de Pedrinhas, ora recorrente, em suas razões aponta que inexiste direito da parte autora ao recebimento das verbas pleiteadas porquanto o contrato é excepcional, não sendo exigíveis as verbas trabalhistas próprias aos trabalhadores regidos pela CLT, posto se tratar de vínculos jurídicoadministrativos, de modo que ensejaria à Requerente tão somente a percepção do salário em sentido estrito, ou seja, de forma simples. 



    3- In casu, a parte autora foi contratada temporariamente para o cargo de Monitor de Transporte no período de 01/01/2013 a 30 /11/2018. Foram firmados 02 contratos entre o período (pp. 28/35). E no caso dos autos é cobrado parcelas de 13º salário e férias decorrentes do período entre 2017 e 2018. 



    4- Rejeitadas a preliminar de não conhecimento integral do recurso (ofensa à dialeticidade), suscitada em contrarrazões, porquanto o recurso, expressamente, impugna os fundamentos da sentença e o recorrente aponta no recurso os fundamentos de fato e de direito que entende ser aplicável ao caso concreto, preenchendo todos os requisitos do art. 1.010 do CPC. Assim, rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade recursal arguida pela recorrida reclamante, passando, então, ao mérito da causa. 



    5- É cediço que a contratação pela Administração Pública deve ser precedida de concurso público, nos moldes do artigo 37, inciso II, da CF, em homenagem aos princípios da isonomia, moralidade administrativa e princípio da competência, com o fito de assegurar aos administrados iguais chances de contratação na seleção pública, vendando-se favorecimentos e perseguições pessoais. Todavia, há exceções à contratação de servidores por meio de concurso público, nos casos de investidura em cargos de comissão (artigo 37, inciso V) e a contratação destinada a atender necessidade temporária e excepcional (artigo 37, IX, da Constituição Federal).



    6- No caso é latente a invalidade da relação firmada entre autora e ente requerido, uma vez que o lapso temporal e de renovações violou o que dispõe a Carta Magna em seu art. 37, IX e a própria legislação local. 



    7- No tocante aos pleitos autorais, registre-se que, para o STF, não é possível reconhecer a existência de vínculo empregatício nem conceder ao contratado os respectivos direitos trabalhistas porque o art. 37, § 2º, da CF/88 atribui às contratações sem concurso “uma espécie de nulidade jurídica qualificada”, cuja consequência é não só o desfazimento imediato da relação, mas também a punição da autoridade responsável. “Daí afirmar-se que o dispositivo impõe a ascendência do concurso no cenário do direito público brasileiro, cuja prevalência é garantida mesmo diante de interesses de valor social considerável, como aqueles protegidos pelas verbas rescisórias nos contratos por tempo indeterminado, considerado inexigíveis em face da nulidade do pacto celebrado contra a Constituição”, assinalou o Min. Teori Zavascki. 



    8- Doravante, consoante já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 765.320 RG/MG (Tema 916), "a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS”. 



    9- Com efeito, avaliando apenas a tese supracitada poder-se-ia concluir que os servidores contratados em desconformidade com os preceitos do artigo 37, IX, da CF/88, somente fariam jus ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), sem que pudesse haver a condenação do ente público ao pagamento dos depósitos do FGTS referentes a todo o período laboral. Ocorre que, deveras, em uma leitura atenta dos fundamentos expostos no voto condutor do tema alhures mencionado, sem desprezar a consecução de interpretação sistemática e exauriente dos argumentos enraizados no precedente vinculante, denota-se que a ratio decidendi desse consiste, em verdade, em reconhecer que, mesmo quando declarada a nulidade de contratação de servidor público, nos termos do artigo 37, §2º da CF/88, subsiste o direito ao trabalhador ao depósito do FGTS, quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados. Este direito, destarte, só passou a ser admitido após a introdução, em 2001, do artigo 19-A na Lei 8.036/1990, que regulamenta o FGTS, contendo previsão expressa nesse sentido. Portanto, o servidor público, cujo contrato temporário de natureza jurídico-administrativo foi declarado nulo por inobservância do caráter transitório e excepcional da contratação, possui direito aos depósitos do FGTS correspondentes ao período de serviço prestado, nos termos do art. 19-A da Lei n. 8.036/90. Nesse sentido: AgInt no REsp 1879051/MG, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 01/03/2021; e AgInt no AgInt no AgInt no REsp 1739215/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/03/2021, DJe 25/03/2021. 



    10-Nessa planura, até então, tinha-se que os únicos efeitos jurídicos válidos nas contratações temporárias nulas de servidores públicos seriam: o direito aos salários correspondentes aos serviços efetivamente prestados e a possibilidade de recebimento dos valores depositados na conta vinculada do de depósito retroativo do FGTS. 



    11 Ocorre que, malgrado o referido entendimento, o Supremo Tribunal Federal, em overruling, apreciando o tema 551 da repercussão geral, fixou a seguinte tese: "Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações (RE 1066677, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 22/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-165 DIVULG 30-06-2020 PUBLIC 01-07- 2020). 



    12 Sendo assim, a irregular contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária e excepcional de interesse público não gera quaisquer efeitos jurídicos para os servidores contratados, à exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado, férias, 13º salário (art. 39, § 3.º, da CRFB/88) e, trabalhador no FGTS, sendo válido lembrar que, acaso o ente público estivesse inadimplente quanto aos depósitos regulares daquela verba, incumbir-lhe-ia o dever nos termos do art. 19-A da Lei 8.036 /1990. 



    13- Tal entendimento, destarte, parte da premissa que não se pode admitir que o Poder Público desvirtue a temporariedade e excepcionalidade da contratação prevista no artigo 37, IX, da CF/88, mediante sucessivas renovações e/ou prorrogações contratuais, prolongando o vínculo além do razoável, em nítida burla aos direitos dos servidores temporários, à moralidade administrativa e à valorização do trabalho humano, ainda seja premiado com a inexistência de obrigação quanto ao pagamento das verbas laborais. Assim, posicionou-se a Corte Superior no sentido de “preservar o direito dos servidores temporários, cujo contrato foi sucessiva e ilegitimamente prorrogado, ao recebimento do décimo terceiro salário e férias acrescidas do terço constitucional”.



     14- Destarte, em respeito às premissas jurídicas declaradas pela jurisprudência do STF, salutar o aperfeiçoamento do entendimento desta Turma Recursal, com a finalidade precípua de adequá-lo ao posicionamento dos tribunais de superposição (artigo 927 do CPC), uniformizado a jurisprudência para mantê-la estável, íntegra e coerente, assim como para prestar uma tutela jurisdicional justa, efetiva e adequada à lide. 



    15- Transpondo tais lições jurídicas ao caso concreto, tem-se que, mesmo ante a nulidade dos contratos de trabalho firmados entre as partes, possui a recorrente/autora direito à percepção de Férias integrais e Proporcionais acrescidas de 1/3 e 13º Salário proporcional pelo período laborado observada a prescrição quinquenal.



     16- Nesta senda, comprovado o vínculo funcional entre a autora e a municipalidade, o que é corroborado pelos documentos já citados, bem como o direito da requerente ao recebimento das verbas salariais requeridas, o pagamento daquelas se constitui em obrigação primordial da Municipalidade. 



    17- É cediço que cada parte do processo deve arcar com o ônus de comprovar suas alegações. Nesse sentido, conforme artigo 373 do CPC, no plano da distribuição fixa do ônus da prova, ao autor cumpre provar a alegação concernente ao fato constitutivo do seu direito, ao passo em que ao réu cabe a comprovação da alegação de fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito afirmado pelo autor. No caso dos autos, contudo, percebese que a reclamante embasa o seu pedido em fato negativo, qual seja, o não pagamento de verbas remuneratórias pelo município recorrente, durante determinado período para o qual efetivamente laborou. E, estando diante de prova negativa, é inviável à autora, ora recorrente, provar o não recebimento das verbas pleiteadas. Por óbvio, o ente municipal, que deveria estar de posse da prova positiva de adimplemento dos valores, atrai para si o onus probandi. 



    18- Nesse viés, analisando o conjunto probatório afeito a esta lide, vê-se que o município requerido não comprovou que, de fato, realizou o efetivo pagamento das verbas salariais requeridas, não tendo se desincumbido do ônus de produzir provas capazes de desconstituir, modificar ou extinguir o direito autoral, em consonância com a regra prevista no artigo 373, II, do CPC. Por certo, as fichas financeiras anexadas aos autos pela municipalidade não servem para comprovar o pagamento efeito das verbas perseguidas pela reclamante, pois são meros documentos apócrifos, de produção unilateral e, consequentemente não tem o valor probatório necessário para que haja a liberação da parte requerida da obrigação na qual se comprometeu em cumprir. 



    19- Em verdade, para que se afastassem os argumentos da parte autora, seria necessária uma comprovação mais contundente do pagamento dos referidos salários, por exemplo, com a juntada de comprovante de depósito bancário ou de transferência, mostrando efetivamente que o salário foi depositado na conta da requerente, o que não fora feito nos autos. Sendo assim, não tendo o recorrido comprovado que realizou o devido pagamento das verbas requestadas, impõese sua condenação ao pagamento dessas, suportando o ônus financeiro da sua inadimplência anterior, pelo que se impõe a reforma da sentença neste ponto. A jurisprudência pátria corrobora tal entendimento: TJ-MG - AC: 10024132552506001 Belo Horizonte, Relator: Carlos Henrique Perpétuo Braga, Data de Julgamento: 19/11/2020, Câmaras Cíveis / 19ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/11/2020; e TJMT 10032161020168110001 MT, Relator: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Data de Julgamento: 18/05/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 20/05/2021 



    20- Desse modo, diante das peculiaridades do caso apresentado, constata-se que não há argumentos novos a ensejar a modificação da decisão fustigada, tendo o referido decisum sido prolatado de acordo com a provas existentes nos autos, não merecendo qualquer reparo, razão pela qual subscreve-se os seus fundamentos, chamando-os à colação como parte integrante deste voto, confirmando a sentença nos termos do art. 46, segunda parte, da Lei nº 9.099/95. 



    21- Ante o exposto, deverá o presente recurso ser CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se a sentença fustigada em todos os seus termos, pelos próprios fundamentos. 



    22- Sem condenação do recorrente ao pagamento das custas processuais. Outrossim, devidos pelo recorrente o pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, esses no percentual de 20% (vinte por cento) do valor da condenação, subsidiariamente aplicado ao rito do Juizado da Fazenda Pública, por força do art. 27 da Lei 12.153/2009 c/c art. 85, §3º, inciso I, do CPC.” 



     Os embargos declaratórios foram rejeitados (eDOC 11).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 37, §2º, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais pertinentes à demonstração da repercussão geral, sustenta-se que (eDOC 12, pp. 3-5):



     



    “DA REPERCUSSÃO GERAL 



    Com efeito, a reforma do Judiciário implantada pela Emenda Constitucional n.º 45 deu nova roupagem ao cabimento do Recurso Extraordinário, mormente disciplinando a exigência de “Repercussão Geral” para admissibilidade da via excepcional, verbis: 



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



     (...) 



    III - julgar, mediante recurso extraordinário, as causas decididas em única ou última instância, quando a decisão recorrida: 



    (...)



    §3º No recurso extraordinário o recorrente deverá demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, nos termos da lei, a fim de que o Tribunal examine a admissão do recurso, somente podendo recusá-lo pela manifestação de dois terços de seus membros.



     O instituto susomencionado encontra-se regulamentado pelo Código de Processo Civil e, no âmbito interno, pelo próprio Supremo Tribunal Federal via Resolução normativa, vejamos: “



    Art. 1.035. O Supremo Tribunal Federal, em decisão irrecorrível, não conhecerá do recurso extraordinário quando a questão constitucional nele versada não tiver repercussão geral, nos termos deste artigo.



     § 1º Para efeito de repercussão geral, será considerada a existência ou não de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. 



    § 2º O recorrente deverá demonstrar a existência de repercussão geral para apreciação exclusiva pelo Supremo Tribunal Federal.”



     Outrossim, desde 03.05.07 que o novo requisito de admissibilidade deve ser analisado pela Corte, conforme decisão do Min. Carlos Ayres de Brito assim ementada:



     ‘DECISÃO: Vistos, etc. Trata-se de medida cautelar, por meio da qual se pede a suspensão dos efeitos do acórdão proferido, em grau de apelação, pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo(...) 6. Digo mais: agora já não basta a rotineira interposição do apelo extremo, ainda que "no prazo legal" e com todos os conhecidos pressupostos formais. A partir de 03.05.2007, o recurso só poderá ascender à Suprema Corte sob a auréola da ‘repercussão geral’ da questão constitucional ventilada, nos termos da Emenda Regimental nº 21/2007 e do que foi decidido na Questão de Ordem no Agravo de Instrumento nº 664.567. Entretanto, no presente caso, o desfecho do mandado de segurança só interessa às partes envolvidas, ainda que se veicule tema de estatura constitucional. (...)’ 



    Desta forma, apenas temas de notável importância, com transcendente relevância, é que merecerão a atenção da Corte Suprema brasileira e, com todas as vênias, o presente caso subsume-se nesta hipótese, já que a questão ultrapassa os interesses disponíveis das partes à medida que incita no atendimento de toda uma coletividade, oponível em qualquer das lides.”



     A Presidência da 1ª Turma Recursal de origem inadmitiu o recurso pela aplicação da Súmula 279 e pela consonância do acórdão com o Tema 551 STF (eDOC 14). 



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Ante o indeferimento do recurso extraordinário pela aplicação de tema relativo à sistemática da repercussão geral (Tema 551), seria cabível o agravo interno para o órgão colegiado competente, consoante preceitua o artigo 1.030, § 2º, do CPC.



    Ademais, impende registrar que não se admite a fungibilidade do recurso em agravo interno, o que ocorre na espécie. Nesse sentido, veja-se a ementa do seguinte julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DO TRIBUNAL A QUO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 543-B DO CPC). DESCABIMENTO DO AGRAVO PREVISTO NO ART. 544 DO CPC. CABIMENTO DE AGRAVO REGIMENTAL (OU INTERNO) PARA A ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL.ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO APÓS 19.11.2009. É pacífico o entendimento desta Corte de que, por não se cuidar de juízo negativo de admissibilidade de recurso extraordinário, não é cabível o agravo previsto no art. 544 do Código de Processo Civil, para atacar decisão de Presidente de Tribunal ou Turma Recursal de origem que aplique a sistemática da repercussão geral. A parte que queira impugnar decisão monocrática de Presidente de Tribunal ou de Turma Recursal de origem, proferida nos termos do art. 543-B do CPC, deve fazê-lo por meio de agravo regimental (ou interno). Inaplicável a conversão do presente recurso em agravo regimental a ser apreciado pela origem, já que a jurisprudência desta Corte já fixou entendimento de que após 19.11.2009, data em que julgado o AI 760.358-QO, a interposição do agravo previsto no art. 544 do CPC configura erro grosseiro. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 761.661 AgR, Rel. Min. PRESIDENTE, Plenário, DJe 29.4.2014, grifei).



    Sendo assim, não conheço do recurso quanto à matéria debatida no Tema 551 da sistemática da repercussão geral.



    Além disso, verifico que, embora a recorrente tenha destacado tópico específico para a preliminar de repercussão geral, nada discorreu acerca do instituto, conforme preconiza a legislação de regência.



    A competência recursal do Supremo Tribunal Federal, fixada nos termos do art. 102, III, da Constituição Federal, foi objeto de relevante alteração constitucional. A reforma promovida pela Emenda Constitucional 45/2004 incluiu o § 3º no art. 102 do texto, estabelecendo, como requisito de admissibilidade do recurso extraordinário, a demonstração da repercussão geral das questões constitucionais debatidas no caso, in verbis:



    “No recurso extraordinário, o recorrente deverá demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, nos termos da lei, a fim de que o Tribunal examine a admissão do recurso, somente podendo recusá-lo pela manifestação de dois terços de seus membros.”



    A remissão feita à regulamentação legal permitiu ao Poder Legislativo, por meio da Lei 11.418/2006, alterar o então vigente Código de Processo Civil para disciplinar a preliminar. Nos termos de seu art. 543-A, § 1º, a repercussão geral foi definida como a demonstração de que há em determinado processo questões que ultrapassem os interesses subjetivos da causa+



    A definição legal do instituto introduz, no ordenamento positivo nacional, um conceito que, na experiência comparada, tem sido destinado para a definição funcional de precedentes:



    “As decisões podem ser precedentes apenas na medida em que elas são concebidas para se firmarem sobre bases de justificação; porque essas bases de justificação, de acordo com um modelo racional e discursivo de justificação, não podem ficar confinadas a um caso particular. Elas devem ficar disponíveis para aplicação analógica em casos análogos, seja por um simples salto intuitivo de raciocínio analógico ou (de forma mais plausível) por um processo mais reflexivo que universaliza as bases de justificação e as testa em face de fatos similares em casos posteriores.” (MACCORMICK, Neil; SUMMERS, Robert S. Interpreting precedents: a comparative study. London: Dartmouth, 1997, p. 543, tradução livre).



    Com a mesma compreensão, Luiz Guilherme Marinoni, em pioneira obra sobre o tema, sustentou que a decisão desta Corte nos casos de repercussão geral espraia-se para além do caso concreto, constituindo a sua ratio decidendi, motivo de vinculação tanto para o próprio Supremo Tribunal Federal (vinculação horizontal) como, potencialmente, para os demais órgãos jurisdicionais (vinculação vertical) (MARINONI, Luiz Guilherme. Repercussão geral no recurso extraordinário. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007, p. 79).



    As alterações processuais promovidas pelo novo Código de Processo Civil mantiveram os contornos da repercussão geral já delineados pela Lei 11.418/2006. O novo diploma legal, no entanto, ao explicitar a compreensão da definição de precedentes, fixou balizas relevantes para examinar os argumentos que permitam ultrapassar os interesses subjetivos da causa.



    O art. 927 do Código de Processo Civil dispõe que serão observados os enunciados de súmulas vinculantes, as decisões desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, os acórdãos em julgamento de recursos extraordinários repetitivos e os enunciados das súmulas do Supremo Tribunal Federal.



    Poder-se-ia aduzir, em interpretação literal, que a observância obrigatória das decisões desta Corte não se estende aos recursos extraordinários que fogem do regime do art. 1.036 do CPC. No entanto, a interpretação sistemática do Código exige que se leve em conta que, caso tenha a repercussão geral reconhecida, o efeito consequente é a suspensão de todos os processos pendentes e em trâmite em todo o território nacional (art. 1.035, § 5º, do diploma processual). Ademais, a contrariedade com súmula ou jurisprudência dominante implica presunção de repercussão geral (art. 1.035, § 3º, do CPC). Se a repercussão geral visa uniformizar a compreensão do direito, obrigação que atinge a todo o Poder Judiciário (art. 926 do CPC), então a estabilização, a integridade e a coerência, que têm na repercussão geral presumida importante garantia de uniformidade, devem, necessariamente, também atingir as decisões proferidas nos demais recursos extraordinários.



    Por isso, é possível afirmar que, na missão institucional definida pelo constituinte e pelo legislador ao Supremo Tribunal Federal, compete-lhe, no âmbito de sua competência recursal, promover a unidade do Direito brasileiro tanto de maneira retrospectiva quanto prospectivamente (MARINONI, Luiz Guilherme. Repercussão geral no recurso extraordinário. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007, p. 79).



    Tal unidade impõe, como o exige o Código, a juízes e tribunais o dever de observar as decisões do Supremo Tribunal Federal. Isso porque positivou o Código de Processo Civil verdadeiro sistema obrigatório de precedentes que naturalmente decorreria da hierarquização do Judiciário e da função da Corte Suprema. Observe-se, no entanto, que essa obrigatoriedade não se traduz por vinculação obrigatória. Juízes e tribunais, ainda que decidam com base na jurisprudência dominante dos Tribunais Superiores, têm o dever de motivação, conforme exige o disposto no art. 489, § 1º, do CPC. Dessa forma, devem demonstrar por que o precedente invocado é aplicável ao caso concreto, ou, inversamente, por que se deve realizar uma distinção ou superação do precedente neste mesmo caso concreto. Noutras palavras, o sistema de precedentes explicitado pelo Código de Processo Civil apenas impôs relevante ônus argumentativo a juízes e tribunais quando julgam os casos que assomam a seus órgãos.



    Esse ônus argumentativo impõe a este Supremo Tribunal Federal um dever de cautela a fim de permitir efetivo diálogo exigido pelo sistema de precedentes. Esse diálogo está na base do sistema de precedentes e é, precisamente, o que permite uniformizar a jurisprudência nacional. Não se pode confundir a mera decisão em sede recursal com o conceito uniformizador do precedente. Há, por isso, um elemento crítico na decisão que se torna precedente. Como afirmou Geoffrey Marshall, a perspectiva crítica sobre um precedente sugere que o que o torna vinculante é a regra exigida de uma adequada avaliação do direito e dos fatos (MARSHALL, Georffrey. What is binding in a precedent. In: MACCORMICK, Neil; SUMMERS, Robert S. Interpreting precedents: a comparative study . London: Dartmouth, 1997, p. 503-504, tradução livre).



    É precisamente essa a função cumprida pelo instituto da repercussão geral, isto é, viabilizar o adequado juízo sobre os fatos examinados no caso concreto e a interpretação do direito dada pelas instâncias inferiores, de forma a permitir replicar, por analogia, aos casos que lhe forem análogos, a solução jurídica acolhida pelo Supremo Tribunal Federal.



    Frise-se que, ante a inércia do Poder Judiciário, a viabilização do juízo crítico em sede de repercussão geral é promovida pelas partes. Trata-se, com efeito, de etapa do recurso que impõe às partes o dever de fundamentação específica. Na linha de diversos precedentes desta Corte a ausência dessa arguição (AI-QO 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Plenário, DJ 6.9.2007) ou sua inadequada fundamentação (ARE 858.726-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 16.03.2015; RE 762.114-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 10.08.2015) inviabiliza o conhecimento do recurso interposto perante o Supremo Tribunal Federal.



    No que tange ao conteúdo de tal demonstração, deve-se reconhecer no sistema de precedentes positivado pelo Código indeclinável diretriz interpretativa, a partir da teleologia do instituto. Tal perspectiva funcionalista permite reconhecer, de antemão, que dificilmente supre a exigência de fundamentação a mera asserção sobre erro no exame das premissas fáticas ou a aplicação indevida de norma jurídica nitidamente redigida.



    Tampouco devem ser admitidas como razões suficientes para o exame da repercussão geral normas que possam ser depreendidas analogamente de casos análogos já julgados pelo Tribunal, sem que em face deles seja feita a devida distinção ou superação, a permitir que o Tribunal possa examinar a conveniência de realização de audiências públicas ou de autorizar a participação de terceiros para rediscutir a tese (art. 927, § 2º, do CPC). Encontraria dificuldades, outrossim, a repercussão suscitada a partir de lei local sem que se demonstre sua transcendência, especialmente a todo o território nacional+



    Em vista dos parâmetros fixados pelo art. 1.035, § 1º, do Código de Processo Civil, é possível assentar, ainda, que dificilmente ostentaria repercussão geral a questão econômica que não apresente dados suficientes para estimar a relação de causalidade entre a decisão requerida e o impacto econômico ou financeiro potencialmente causado. Afigura-se improvável, também, o conhecimento de questão social que sequer apresente titularidade difusa ou coletiva. No que tange à questão político-institucional, tem poucas chances de atender ao ônus de fundamentação a arguição de repercussão geral que deixe de demonstrar pertinência relativamente aos órgãos que integram a alta organização do Estado ou das pessoas jurídicas de direito público que compõem a Federação. Finalmente, dificilmente daria margem ao exame da repercussão geral a questão jurídica arguida que não faça o cotejamento entre a decisão recorrida e a interpretação dada por outros órgãos jurisdicionais ou que não saliente possíveis consequências advindas da adoção pelo Supremo Tribunal Federal do entendimento postulado em sede recursal nos demais órgãos integrantes do Poder Judiciário. Alternativamente, também dificilmente atenderia ao ônus de fundamentação jurídica a arguição que não condiga com uma insuficiente proteção normativa ou interpretativa de um direito fundamental.



    Registre-se, por fim, que o dever de fundamentação vinculada é ônus que incumbe às partes e somente a elas. Pode o Supremo admitir recurso extraordinário entendendo relevante e transcendente a questão debatida por fundamento constitucional diverso daquele alvitrado pelo recorrente (MARINONI, Luiz Guilherme. Repercussão geral no recurso extraordinário. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007, p. 42). Essa faculdade, em verdade um poder-dever pelo qual a Corte cumpre sua função constitucional, depende, no entanto, para que seja adequadamente exercida, que as partes demonstrem minudentemente as razões pelas quais o Supremo Tribunal Federal deve criar um precedente daquele determinado caso concreto.



    Não cabe, aqui, invocar o dever de colaboração para exigir da Corte a explicitação das razões pelas quais as partes em casos concretos deixaram de cumprir o ônus da fundamentação da repercussão geral. Em casos tais, o que se estaria a postular era que o próprio Relator suprisse o vício processual. Em decorrência do sistema de precedentes, recém-positivado pelo Código de Processo Civil, é necessário que o Supremo Tribunal Federal, no desempenho de sua competência recursal, aja com prudência, a fim de estabilizar, de forma íntegra e coerente, a jurisprudência constitucion